Tribunal: TJES
Processo: 5030243-53.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030243-53.2024.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GEOVANI PINHEIRO LOPES e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGOS 2°, §2º e §4°, INCISO IV, DA LEI N° 12.850/2013, E 1º, §1º e §4º, DA LEI Nº 9.613/98, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL -

DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - SITUAÇÃO FÁTICA PROCESSUAL INALTERADA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos. 2. Presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida, pela magistrada da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que concedeu liberdade provisória a
Geovani Pinheiro Lopes, Thiago Nascimento Pereira e Rick Steve Nobre Reis
,
sendo aplicado aos mesmos, medidas cautelares diversas da prisão.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, inconformado com a decisão proferida, alega a necessidade de decretação da prisão preventiva de GEOVANI, THIAGO e RICKY STEVE, em virtude de existirem provas da existência dos crimes descritos nos artigos 2°, §2º e §4°, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013, e 1º, §1º e §4º, da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 69, do Código Penal; sendo atribuído também ao denunciado THIAGO a agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal, bem como indícios suficientes de autoria.

Isto porque conforme se pode extrair dos autos, e também da exordial acusatória, GEOVANI, THIAGO e RICKY STEVE fazem parte de uma Orcrim, e juntamente com os demais denunciados, associaram-se para a prática de crimes fazendo uso de uma empresa e adquirindo veículos de luxo, para realizar lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

Contrarrazões das defesas de GEOVANI, THIAGO e RICKY STEVE pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5030243-53.2024.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GEOVANI PINHEIRO LOPES, THIAGO NASCIMENTO PEREIRA, RICKY STEVE NOBRE REIS
Advogado do(a) RECORRIDO: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166
Advogados do(a) RECORRIDO: MARCELA VISA NOGUEIRA - ES40103, MARCOS MARCELO ROSA NOGUEIRA - ES8846

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Segundo consta dos autos do Inquérito Policial supracitados, que servem de base à presente denúncia, em data e horários não precisados, mas a partir, ao menos, de abril de 2022, os denunciados GEOVANI PINHEIRO LOPES, RICKY STEVE NOBRE REIS, RAYANE LOPES, LINDIMARA GAMA DE MOURA, THIAGO NASCIMENTO PEREIRA, SARA DE FREITAS SILVA, e DIEGO FERREIRA LEMES, e com outras pessoas ainda não identificadas, em comunhão de esforços e acordo de vontades, constituíram e integram organização criminosa, com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem econômica, mediante a prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/20063, com a ocultação de bens que decorrem da atividade ilícita da organização criminosa, com ciência da origem ilícita de bens e valores e contribuição dolosa para a prática de lavagem de capitais.

II. CONTEXTUALIZAÇÃO E PONDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE INTEGRAM OS DENUNCIADOS - TROPA DO CAPITÃO AMÉRICA:

Conforme narrado no procedimento investigativo (Inquérito Policial n° 027/2022) a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PCES, através do Departamento Especializado em Narcóticos (DENARC), em resposta ao agravamento das atividades relacionadas ao tráfico de drogas, distribuição ilícita e lavagem de dinheiro no bairro Serra Dourada II, na cidade de Serra/ES, iniciou complexa investigação para apurar as ações criminosas de organização criminosa que está agindo de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes conexos, além da lavagem de dinheiro.

Os fatos apurados pela Polícia Civil do ES resultaram na comprovação da existência de organização criminosa conhecida como “TROPA DO CAPITÃO AMÉRICA”, facção com conexão com outra organização criminosa independente (lideranças e áreas de atuação diversas) conhecida como PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV), sediada na região do Bairro da Penha, mas atuante em toda a região da Grande Vitória.

A partir das investigações, restou comprovado que o tráfico de drogas local se realiza na dinâmica de uma típica organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais.

A “TROPA DO CAPITÃO AMÉRICA“ se destaca como sendo um grupo criminoso poderoso e influente no cenário do crime local, distinguindo-se pela oferta de substâncias entorpecentes com características singulares ( cocaína de coloração azul), o que lhe conferiu uma notoriedade significativa em toda a Grande Vitória. A complexidade de suas operações, aliada à estrutura organizacional bem delineada, desafia as medidas tradicionais de repressão ao tráfico, o que demandou uma abordagem investigativa refinada e incisiva por parte da Polícia Especializada:

[IMAGEM 01 - DENÚNCIA]

No bojo da investigação mencionada, os métodos investigativos incluíram interceptação telefônica e telemática, relatório financeiro do COAF, quebra de sigilo fiscal, análise dos dados telemáticos, análise dos conteúdos extraídos dos celulares e a apreensão de documentos durante os mandados de busca e apreensão, bem como investigações de campo, acompanhamento presencial, busca e análise de informações em mídias abertas, busca e apreensão e outras medidas judiciais deferidas e fiscalizadas por esse juízo da 1ª Vara Criminal de Serra.

A partir de atividades de campo, entrevistas e pesquisas em sistemas informatizados, os agentes do DENARC identificaram um grupo de indivíduos responsáveis pela gestão operacional e financeira da organização, sendo apontados os denunciados GEOVANI PINHEIRO LOPES, RICKY STEVE NOBRE REIS, DIEGO FERREIRA LEMES e THIAGO NASCIMENTO PEREIRA, cada qual desempenhando funções específicas na estrutura hierárquica da “TROPA DO CAPITÃO”, tudo conforme relatório inicial de investigação.

Cabe citar que as principais áreas dominadas pela referida facção estão localizadas nos arredores da praça principal do bairro Serra Dourada II, além das Ruas Mimosa, Gardênia, Rodrigo Tavares e das Avenidas Belo Horizonte e Brasília, porém a atuação dos integrantes da “TROPA DO CAPITÃO AMÉRICA”, ultrapassa as áreas indicadas, conforme demonstram os inúmeros registros de denúncias anônimas, via 181:

[IMAGEM 02 - DENÚNCIA]

[IMAGEM 03 - DENÚNCIA]

[IMAGEM 04 - DENÚNCIA]

Os dados obtidos durante as investigações também trouxeram evidências inequívocas de que o nacional
TOBIAS CLAUDINO DO NASCIMENTO, vulgos, “CAPITÃO”, “TOMATE” e “PAIZÃO
” exerce a liderança da
TROPA DO CAPITÃO AMÉRICA
, facção que domina o tráfico local e aterroriza
várias regiões de Serra
.

O histórico criminal de TOBIAS registra extensa lista de condenações transitadas em julgado e também outras ações penais em andamento, especialmente por possse ilegal de arma de fogo, tráfico, associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e homicídio. Mesmo atualmente detido na penitenciária de Bangu, no Estado do Rio de Janeiro, TOBIAS exerce funções de comando, emanando ordens a seus subordinados, com o objetivo de obter vantagem econômica, mediante a prática de infrações penais, em especial o tráfico de drogas, valendo-se de meios eletrônicos e encontros presenciais para manter a comunicação e supervisionar as operações.

As funções exercidas pelos denunciados na hierarquia do tráfico dificulta a apreensão de drogas, pois ocupam posições de liderança, não manuseando diretamente substâncias ilícitas, mas cada qual na sua função, auferindo os recursos financeiros provenientes do tráfico, o que se evidencia na discrepância entre o estilo de vida ostentado e a renda lícita declarada.

Ao longo dos anos, os denunciados estabeleceram empresas de fachada com o intuito de dificultar as investigações e conferir uma aparência legal aos seus ganhos, utilizando a técnica de “mescla” na lavagem de dinheiro. Além disso, constatou-se o uso recorrente da técnica de “
smurfing
” para o branqueamento dos capitais, fracionando depósitos e transações financeiras a fim de evitar a detecção de atividades suspeitas pelas autoridades.

Nesse cenário, o grupo criminoso tem angariado lucros em torno do tráfico de drogas na região expandindo suas ações delitivas a partir dos associados que se dividem e se organizam, sendo possível detectar que cada integrante da organização ora investigada possui uma função bem definida, que, no conjunto da pirâmide construída, facilita a execução com maestria dos crimes almejados pela facção, motivo pelo qual passa-se a individualizar as condutas de cada um dos investigados, como será possível retratar a seguir.

III. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS DENUNCIADOS:

O denunciado GEOVANI PINHEIRO LOPES integra a organização criminosa na qualidade de líder da estrutura financeira para a lavagem de capitais exercendo comando sobre os atos de branqueamento de valores, recebendo montantes em espécie oriundos da venda ilícita de entorpecentes, com os quais, com a contribuição de outros denunciados, adquiriu bens com pagamentos em espécie e em nome de terceiros (cientes da origem ilícita dos recursos), simulou negócios jurídicos por meio de sua empresa PADARIA LOPES, sempre visando dar aparência de legalidade ao dinheiro obtido por outros membros da organização criminosa.

Quanto aos registros criminais de GEOVANI, em consulta ao sistema de automação do Poder Judiciário do ES, verifica-se a existência de prisão em flagrante ocorrida em 06/08/2019 (BU 40066180), ocasião em que fora cumprido mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor de GEOVANI, sendo encontrado em sua residência uma arma PT 58 Taurus, cal.380, inox com capacidade para 19 tiros, n° krf 18472 com 1 carregador municiado com 14 (quatorze) munições pronto para uso; uma colméia com 50 (cinquenta) munições cal.40; um carregador prolongado cal.40 (aproximadamente 30 tiros); outro carregador capacidade para 19 (dezenove) tiros cal.380; 4 (quatro) munições cal.38; 1 (uma) munição cal.9mm; 2 jet loader; 2 coldres para arma de fogo conforme autos de n° 0015892-39.2019.8.08.0048 - 2ª Vara Criminal de Serra.

Chama a atenção a quantidade de acessórios e munições de calibres variados, demonstrando a prática do fornecimento, empréstimo e distribuição de armas de fogo e munições a terceiros , em desacordo com determinações legais e regulamentares.

Outra ocorrência policial datada de 17/10/2023 (BU 52615920) reforça o envolvimento de GEOVANI com a organização criminosa investigada.

Em razão da guerra do tráfico na região de Serra Dourada II, policiais militares receberam a informação de que foi ordenado pela liderança do tráfico o reforço bélico para a defesa do território contra grupos rivais. Em razão disso, policiais militares reforçaram a patrulha e visualizaram o momento em que GEOVANI PINHEIRO LOPES, a bordo do Jeep/Compass, de cor preta, placas RBH-3G41, entregou uma sacola para o nacional Kaique Medina de Souza. Ao abordarem KAIQUE, foi encontrado dentro da sacola 59 munições cal.40 e 97 munições cal.380. KAIQUE foi preso em flagrante (Ação penal n° 0007772-65.2023.8.08.0048 - 5ª Vara Criminal de Serra/ES) tendo GEOVANI conseguido se evadir.

Tais fatos deixam claro a contemporaneidade (17/10/2023 - apenas dois meses antes da deflagração da presente operação policial) da atividade criminosa exercida por GEOVANI, que recruta jovens carentes do bairro para realizar a venda de entorpecentes e participar da guerra sangrenta pela disputa de território entre as facções. Veja-se:

[IMAGEM 05 - DENÚNCIA]

Importante mencionar que a PADARIA LOPES foi identificada na investigação de campo como a principal empresa usada pelos denunciados para lavar o dinheiro gerado com a venda de drogas, além de servir como ponto de observação, onde olheiros do tráfico ficam posicionados e monitoram as ações da polícia.

Inclusive, o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) n° 7321 revelou uma série de transações suspeitas relacionadas ao CNPJ N° 27.968.671/0001-05, correspondente à empresa PADARIA LOPES, de propriedade de GEOVANI. As comunicações do COAF abrangem dois períodos distintos: 27/07/2020 a 25/01/2021 26/04/2020 a 26/10/2021, com uma movimentação financeira substancial que ultrapassa significativamente o faturamento anual declarado pela empresa.

Durante o periodo de 26/04/2021 a 26/10/2021, observou-se uma movimentação expressiva em espécie, totalizando mais de R$2.279.000,00, dos quais 79% dos créditos recebidos foram efetuados através de depósitos em espécie sem identificação do portador do recurso. Destes, destacam-se 254 transações fragmentadas de depósitos em espécie, totalizando R$506.000,00, indicando tentativa de burla aos controles de transações em espécie estabelecidos pelo Banco Central.

Chama à atenção a prática de depósitos em espécie fragmentados, realizados em terminais de autoatendimento, dentro de um intervalo de cinco dias úteis, apontando uma clara tentativa de evitar a identificação do depositante. Esta estratégia evidencia uma conduta fraudulenta visando ocultar a origem e o destino dos recursos financeiros. A investigação demonstrou que foram realizados depósitos em espécie no valor de R$2.000,00 na mesma data e horários seguidos, exatamente neste valor pois acima deste é obrigatória a identificação do portador do recurso e beneficiário, conforme diretrizes do Banco Central, conforme recorte a seguir:

[IMAGEM 06 - DENÚNCIA]

No mesmo sentido, a análise detalhada das transações revelou que todos os depósitos em espécie efetuados durante o período de 27/07/2020 a 25/01/2021 também foram inferiores a R$2.000,00, novamente apontando clara tentativa de evitar a identificação do depositante, conforme estabelecido pelas diretrizes do Banco Central.

A movimentação financeira incompatível com o faturamento anual declarado pela PADARIA LOPES aponta para a prática de lavagem de dinheiro, com o intuito de ocultar os proventos oriundos da organização criminosa. A fragmentação de depósitos em espécie e a ausência de identificação dos depositantes caracterizam indícios claros de ocultação patrimonial e lavagem de capitais.

[IMAGEM 07 - DENÚNCIA]

Outrossim, o relatório dos dados telemáticos do denunciado GEOVANI revelou seu interesse ao seguir contas relacionadas ao tráfico de drogas na rede social “Twitter/X”, como “MC DA TROPA”, “DU PARQUE PCV”, “MORRO DO CHAVES TCP”, “TROPA DO CAPITÃO”, “NARCO_CAPIXABA”, “MUNDO DO NARCOTRÁFICO”, evidenciando que possui interesse em acompanhar o tráfico de drogas na região da Serra/ES. Veja-se, exemplificativamente:

[IMAGEM 08 - DENÚNCIA]

Ademais, foram encontradas imagens em sua conta de e-mail (
geovanipinheirolopes@gmail.com
) que mostram um caderno de controle utilizado pela organização criminosa, contendo registros detalhados de tráfico de armas e drogas, incluindo nomes de indivíduos, armas de fogo, calibres, munições e outras ações ilícitas do grupo criminoso, cujo teor remete à fatos relacionados ao tráfico de drogas , novamente comprovando o envolvimento de GEOVANI junto à organização criminosa. Veja-se:

[IMAGEM 09 - DENÚNCIA]

[IMAGEM 10 - DENÚNCIA]

Também foram encontradas na conta de GEOVANI diversas imagens de ocorrências policiais, detidos e apreensões de drogas, fotos de homicídios, armas de fogo. Veja-se exemplificativamente:

[IMAGEM 11 - DENÚNCIA]

[IMAGEM 12 - DENÚNCIA]

Durante o cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão domiciliar expedido em desfavor do denunciado GEOVANI, os policiais civis lograram exito em apreender: uma Toyota Hilux, cor prata, placas PYD-1017; um Fiat/Strada, cor verde, placas HLI-8007; um Jeep/Compass, cor preto, placas RBH-3G41; 48 (quarenta e oito) comprovantes de depósitos bancários, totalizando R$106.000,00 (cento e seis mil reais) na conta pessoal de GEOVANI; e R$29.000,00 (vinte nove mil reais) em espécie, aproximadamente.

Das guias de depósitos bancários arrecadadas em poder de GEOVANI, tem-se que se referem a depósitos efetuados na conta pessoa fisica de GEOVANI LOPES no Banco Itaú S/A., no período de agosto/2023 a dezembro/2023 corrobora a mesma manobra de "smurfing" detectado no relatório do COAF da Padaria Lopes, por meio do fracionamento ao teto de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, conforme exposição a seguir:

[IMAGEM 13 - DENÚNCIA]

[IMAGEM 14 - DENÚNCIA]

Mas não é só. A análise dos dados extraídos do aparelho celular utilizado por GEOVANI também revelou conversas e mensagens com conteúdo criminoso, comprovando sua atuação criminosa nas atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

Conforme relatório de extração do aparelho celular de GEOVANI juntado aos autos, foi observado que o aplicativo de conversa "WhatsApp", encontrava-se com a opção "mensagens temporárias" habilitada, com clara postura de ocultar as tratativas criminosas.

Muito embora tenha apagado muitas de suas conversas comprometedoras, foram localizadas conversas que comprovam a posição hierárquica de comando de GEOVANI no tráfico de drogas local, notadamente a partir do contexto das conversas de WhatsApp verificadas entre ele e a interlocutora salva nos contatos como "KAROL KAIQUE", através da linha +55279987123355, confirmando o envolvimento dele no tráfico de drogas.

Nos diálogos localizados, tem-se que o nacional Kaique Medina de Souza, atualmente preso, atua no tráfico de drogas sob o comando dos denunciados RICKY & GEOVANI. Em 2018, KAIQUE utilizou sua casa para guarda de drogas a mando de RICKY, que originou o processo nº 0008899-14.2018.8.08.0048 na 5ª Vara Criminal da Serra, e que, ao final, KAIQUE foi condenado nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas).

Abaixo a qualificação de KAIQUE MEDINA DE SOUZA, no sistema INFOPEN:

[IMAGEM 15 - DENÚNCIA]

Além de encontra-se preso provisoriamente, KAIQUE ostenta outro registro criminal com condenação definitiva pela prática do crime do tráfico de drogas tendo em vista pela prática do crime de tráfico de drogas tendo em vista a ocorrência supracitada:

[IMAGEM 16 - DENÚNCIA]

Como noticiado supra, em outubro de 2023, policiais militares narraram que visualizaram GEOVANI entregando uma sacola contendo munições a KAIQUE, a despeito de não ter sido possível abordar GEOVANI no momento da entrega, pois ele teria empreendido fuga em seu veículo JEEP COMPASS. Sobre o mesmo aspecto, corroborando a versão apresentada pelo dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, na qual, de fato, KAIQUE teria recebido a sacola com munições de GEOVANI, em conversas extraídas do WhatsApp, Ana Carolina Vieira dos Santos, companheira de KAIQUE, em áudio enviado a GEOVANI, questiona-lhe:

[IMAGEM 17 - DENÚNCIA]

[IMAGEM 18 - DENÚNCIA]

Da simples leitura da transcrição do áudio, verifica-se que ANA CAROLINA, companheira de KAIQUE, quando diz "la falar com KAIQUE sinceramente, que não era pra botar isso aqui dentro de casa não", admite que estava com a sacola com ilícito dentro de casa. Quando ela diz: "porque eu passei isso 5 anos, eu sozinha criando essas crianças sozinha...entendeu? E eu passando isso de novo, entendeu?", ela se refere ao tempo que seu companheiro KAIQUE ficou preso respondendo ao processo de tráfico de drogas. Ato contínuo, faz um questionamento: "por que que foi deixar isso aqui em casa, entendeu? Por que?". Por fim, finaliza proferindo os seguintes dizeres: "CEIS" ERA PRA TER BOTADO EM OUTRO LUGAR", ou seja, ela exprime que "CEIS" - VOCÊS. Ao pronunciar sua lamentação e incluí-lo ao usar o pronome pessoal "CEIS" (vocês), ANA CAROLINA deixa evidente a atuação de GEOVANI na empreitada criminosa.

Por fim, ainda nas conversas extraídas do celular de GEOVANI, verifica-se uma cobrança de ANA CAROLINA para que GEOVANI tome uma postura em relação à assistência jurídica de KAIQUE no processo ao qual ele está respondendo, comportamento característico do mundo criminoso quando um subordinado do tráfico é preso e o líder se responsabiliza pelos honorários do advogado do caso, sendo um atrativo para que novos infratores sejam recrutados.

No mesmo sentido, ANA CAROLINA envia um boleto de conta de energia elétrica, para que GEOVANI efetue o pagamento:

[IMAGEM 19 - DENÚNCIA]

Esse sistema promove forte propaganda da organização criminosa no submundo da criminalidade. O fornecimento de recursos para faccionados e familiares, assistência jurídica e outros benefícios, são um atrativo para que novos infratores sejam recrutados, tratando-se de setor estratégico na manutenção da estrutura da organização criminosa.

Também ocupando um papel de grande relevância e destaque na facção criminosa investigada, está o denunciado RICK STEVE NOBRE REIS, vulgo RICÃO, genro do denunciado GEOVANI e companheiro da denunciada RAYANE LOPES, atuante no tráfico de drogas e na lavagem de capitais, notadamente para gerenciar e fazer a distribuição dos entorpecentes identificado como responsável pelo comércio de cocaína conhecida como ‘Pó do Capitão” no bairro Serra Dourada II.

As investigações revelaram que RICKY possui atuação ilícita muito discreta, eis que além de não residir no município de Serra, também evita ir ao bairro Serra Dourada II para não ser identificado por moradores locais ou abordado pela polícia.

Em relação aos seus antecedentes criminais, observa-se que o envolvimento de RICKY com armas de fogo é antigo, bem assim é um velho conhecido da polícia militar pela gerência do tráfico de drogas da região de Serra Dourada II. Veja-se:

[IMAGEM 20 - DENÚNCIA]

[IMAGEM 21 - DENÚNCIA]

Não por acaso, na ocorrência policial datada de 28/04/2018,a Polícia Militar apreendeu em poder do nacional KAIQUE MEDIDA DE SOUZA (o mesmo que foi preso recebendo munições de GEOVANI em outubro/23) um saco contendo ácido bórico, 17 pacotes com pinos vazios, típicos para embalo de cocaína, 94 (noventa e quatro) munições de fuzil 556 e 05 (cinco) carregadores de fuzil cal.762 (BU n° 36035059- Ação Penal n° 0008899-14.2018.8.08.0018 - 5ª Vara Criminal de Serra). Em seu interrogatório extrajudicial, o próprio KAIQUE confessou que: “preparava e guardava drogas ilícitas para “PÃO VÉIO” identificado pelos Policiais como sendo a pessoa também conhecida por “RICK”.

Resta claro, portanto, das duas ocorrências criminais envolvendo Kaique Medina de Souza e os denunciados GEOVANI e RICKY exercem controle do tráfico de drogas no bairro, recrutando pessoas para cumprir as diversas tarefas da organização criminosa.

No curso das investigações, o Ministério Público requereu a quebra do sigilo telemático das contas utilizadas pelos investigados, o que foi devidamente autorizado por esse juízo.

A análise do material interceptado revelou que o e-mail mais recente cadastrado em documento oficial (CNH) do denunciado RICKY é o e-mail
lindimarafotografa@gmail.com
, pertencente à denunciada LINDIMARA GAMA DE MOURA.

Tal fato comprova que os principais membros da facção adotam estratégias de segurança, como evitar o backup de áudios no WhatsApp e o uso de números de telefone pré-pagos em nome de terceiros, a fim de dificultar a rastreabilidade de suas comunicações e atividades ilícitas.

Do exame dos arquivos fornecidos pelas provedoras, verificou-se a existência de print que comprova a atuação criminosa de RICKY no tráfico de drogas. Numa conversa entre a denunciada LINDIMARA usuária de drogas, e RICK, extrai-se claramente que RICK fornece a droga usada LINDIMARA, através de seus subordinados na traficância. Veja-se:

[IMAGEM 22 - DENÚNCIA]

Como se vê, no diálogo supra, LINDIMARA informa a RICK que pegou entorpecente (negócio) com magrelo, e que o magrelo pediu que ela informasse ao RICKY que pegou.

Ainda foram encontrados na lista de contatos de LINDIMARA diversos números de linha telefônicas de RICKY, o que comprova a mudança habitual de número, um subterfúgio para não ser identificado pelos órgãos policiais. Veja-se:

[IMAGEM 23 - DENÚNCIA]

Uma das linhas que RICKY usou para se comunicar com LINDIMARA pertence à MARLENE BENEVICTO DA SILVA:

[IMAGEM 24 - DENÚNCIA]

Na conta de RAYANE,
lopesraay@icloud.com
, foram encontradas também outras linhas pertencentes à RICKY:

[IMAGEM 25 - DENÚNCIA]

Em ofício à operadora Vivo, foi informado que a linha em que RICKY usava em 12/12/2021, novamente estava em nome de terceiro, em Guaíba/RS:

[IMAGEM 26 - DENÚNCIA]

Outro fato que chama a atenção é que RICKY não registra bens em nome próprio apesar de ser visto conduzindo veículos de luxo:

[IMAGEM 27 - DENÚNCIA]

Durante o cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão domiciliar expedido em desfavor dos denunciados RICK e RAYANE, os policiais civis lograram êxito em apreender uma arma de fogo, marca Taurus, modelo PT58HC, n° KQL53857, calibre 380; 02 carregadores de pistola, calibre .380; 34 munições calibre .380; 65g de haxixe; R$10.348,00 em espécie e 01 veículo Toyota/RAV4, placas RQT4D87, ano 2021/2021.

Os dados referentes a esta prisão estão registrados no BU n° 53204999, do qual originou a ação penal nº 5000859-84.2024.8.08.0035-6ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denunciada RAYANA LOPES, companheira do denunciado RICKY e filha do denunciado GEOVANI, de forma livre, consciente e voluntária integra, de maneira organizada e estável, núcleo financeiro de organização criminosa com a finalidade de praticar crimes de lavagem de dinheiro, cujas condutas passamos a individualizar.

A análise do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) n° 7321 também inseriu no contexto da organização criminosa a denunciada RAYANE LOPES, que adquiriu bens de alto valor, como veículo de luxo avaliado em mais de R$270.000,00, viagens para o exterior, além de residir em condominio de luxo.

A discrepância entre seus recursos financeiros declarados e o padrão de vida ostentado evidenciou que RAYANE figura como "testa de ferro" para ocultação de patrimônio obtido ilicitamente por meio das ações da ORCRIM, possuindo empresas de fachada que mesclam dinheiro lícito com dinheiro ilícito notadamente para lavagem de capitais oriundo da atividade ilícita do marido.

O relatório de análise telemática da denunciada RAYANE LOPES também revelou padrões de comportamento indicativos de lavagem de dinheiro, sendo identificados depósitos fracionados em sua conta bancária, totalizando R$10,270,00 em 09/09/2022, distribuídos em diferentes momentos do dia. Essas transações são indicativas de uma operação estruturada para ocultar a natureza criminosa dos recursos financeiros envolvidos. Veja-se, exemplificativamente:

[IMAGEM 28 - DENÚNCIA]

[IMAGEM 29 - DENÚNCIA]

Como se observa das imagens supra, no mesmo dia, em intervalos de minutos, foram realizados 06 depósitos de dinheiro em espécie na conta de RAYANE LOPES, a fim de burlar o sistema de comunicação às autoridades financeiras. Horas depois, mais um depósito em dinheiro tendo como favorecida RAYANE LOPES.

A análise dos dados envolvendo os gastos financeiros da denunciada RAYANE comprova que os rendimentos declarados pelos denunciados RICKY e RAYANE são desproporcionais aos gastos mensais e ao estilo de vida mantido pelo casal. No mesmo sentido, as empresas controladas por eles, CLOSET RAYNHA RAINHA DO AÇAI, são utilizadas para passagem de recursos de origem ilícita, entre outros atos destinados à ocultação e distanciamento da origem dos recursos obtidos ilicitamente por outros integrantes da organização criminosa.

Nesse sentido, tem-se diálogos entre os envolvidos:

[IMAGEM 30 - DENÚNCIA]

Os registros financeiros das empresas indicam lucros brutos e líquidos modestos, que não condizem com os custos operacionais e de produção evidenciados.

Não por acaso, a análise do afastamento do sigilo fiscal demonstrou que a empresa de RAYANE, CNPJ n° 22.861.347/0001-61, RAINHA DO AÇAI, nunca emitiu declaração de Imposto de Renda, muito embora esteja ativa na Junta Comercial, comprovando tratar-se de uma sociedade empresarial de fachada, que apesar da circulação de mercadorias, não apresenta ao fisco transações legítimas e escrituradas, tanto que não possui funcionários registrados e bens para o desenvolvimento de sua atividade econômica.

Em relação às declarações de Imposto de Renda Pessoa Física realizadas por RAYANE, observa-se declaração de apenas R$12.000,00 de rendimento tributável no Ano-Calendário 2020 e Exercício 2021. Já no tocante às declarações no Ano-Calendário 2021 e Exercício 2022, verifica-se declaração de apenas R$24.000,00.

Na conta de seu filho
henrickysteve@gmail.com
foi encontrada uma simulação de contrato de 21 de dezembro de 2021, no qual consta a compra de um veículo Corolla ALTIS PREMIUM HYBRID pelo valor de R$163.000,00, no qual RAYANE dá entrada de R$133.000.00 financia R$33.835,33 em parcelas mensais de R$3.233,05, adquirido em janeiro de 2022, conforme DETRAN/ES. No referido contrato consta a informação fornecida por RAYANE de que é empresária, sendo sua empresa TOP BOOL, com salário mensal de R$10.000,00 e patrimônio de R$300.000,00:

[IMAGEM 31 - DENÚNCIA]

No entanto, foi apurado que a empresa TOP BALL que RAYANE se diz proprietária, existe de fato, mas não está registrada, não há registro de CNPJ na Junta Comercial. Ademais, os dados extraídos da interceptação telemática indicou tratar-se de um espaço da família LOPES, sendo mais uma empresa de fachada, visando a prática de lavagem de capitais.

[IMAGEM 32 - DENÚNCIA]

Através de consulta à Operadora Vivo, verificou-se que a linha cadastradas na fachada do TOP BALL está inativa e pertence ao denunciado GEOVANI, pai de RAYANE:

[IMAGEM 33 - DENÚNCIA]

Ainda o afastamento do sigilo telemático também trouxe evidências inequívocas sobre a identidade civil dos denunciados, demonstrando que eles possuem uma vida de padrão elevado com viagens, imóveis com conforto, piscina e veículos, dentre outros.

Na conta
henrickysteve@gmail.com
consta a compra de um pacote de viagem da família para Cancun, em 2021:

[IMAGEM 34 - DENÚNCIA]

Na imagem a seguir colacionada, tem-se o referido pacote de viagem para a família encontrado na conta de RAYANE (
raylopes2@icloud.com
) no valor de mais de quarenta e um mil reais:

[IMAGEM 35 - DENÚNCIA]

[IMAGEM 36 - DENÚNCIA]

[IMAGEM 37 - DENÚNCIA]

Com efeito, RAYANE e RICKY não possuem rendimentos compatíveis com as transações acima, comprovando-se, portanto, atos de ocultação de origem ilícita de valores.

Os dados obtidos durante as investigações apontam que a denunciada LINDIMARA GAMA DE MOURA integra a organização criminosa investigada, prestando auxílio ao grupo criminoso na comunicação e coordenação para o exercício das atividades ilicitas entre membros da região de Serra Dourada II e outros estados, como Rio de Janeiro e São Paulo.

Os dados telemáticos interceptados revelaram que LINDIMARA mantém comunicação regular com traficantes presos, como PEDRINHO (PEDRO PAULO BARROSO), que cumpre pena no Complexo Penitenciário de Bangu/RJ, no intuito de obter informações sobre o tráfico de drogas, solicitar contatos de outros traficantes e discutir questões relacionadas ao fornecimento de substâncias ilícitas, senão vejamos.

No print screen de WhatsApp a seguir, encontrado nos dados telemáticos de propriedade de LINDIMARA, uma interlocutora registrada no WhatsApp de LINDIMARA como "LIDIANE RJ", enviou em 26/04/2022 às 12:48 o link de uma notícia assim intitulada: "Irmãos apontados como chefes do tráfico em Ribeirão das Neves são presos no Rio e em Joinville". Veja-se:

[IMAGEM 38 - DENÚNCIA]

A notícia enviada por LIDIANE à LINDIMARA foi a seguinte:

[IMAGEM 39 - DENÚNCIA]

A notícia narra que os irmãos Pedrinho e Verdinho, traficantes com vários mandados de prisão em aberto por vários homicídios, teriam sido presos em Santa Catarina e Rio de Janeiro. A notícia ainda traz a informação de que os irmãos seriam os responsáveis por um sistema de distribuição de drogas em outras regiões do Brasil, incluindo o estado do ESPÍRITO SANTO.

Retornando à conversa entre Lidiane e LINDIMARA, verifica-se que LINDIMARA respondeu à Lidiane: "Caramba" "Tá bom". Lidiane respondeu "Deu ruim" e mandou um vídeo. LINDIMARA perguntou se "o menino al calu?", no que Lidiane respondeu "sim, ontem buscaram ele". Lindimara respondeu: "Nossa, Vou avisar lá". Lidiane respondeu "tá bom".

Do trecho "vou avisar lá" observa-se que LINDIMARA atua na comunicação entre os integrantes da organização criminosa, levando informações sobre acontecimentos do tráfico de drogas aos demais integrantes.

No dia 02/12/2022, LINDIMARA recebeu mensagem do número (31) 99837-2868 que se identificou como PEDRINHO (PEDRO PAULO BARROSO), ao que LINDIMARA perguntou como ele estava, dizendo que viu as reportagens da prisão, que Lidiane lhe contou e repreendeu Pedrinho: "ves não aprendem". Na sequência Pedrinho respondeu "Foda, mas daqui uns dias to de boa". Lindimara respondeu "graças a Deus".

Ainda no diálogo, Pedrinho indagou se LINDIMARA poderia passar o "número daquele amigo que você me passou aquela vez ou pedir para ele me ligar". LINDIMARA respondeu: "vou pedir a esposa dele". LINDIMARA perguntou se Pedrinho estava no RJ e ele respondeu que "sim, Bangu", ou seja, Complexo Penitenciário de Bangu/RJ. Posteriormente, LINDIMARA respondeu "Caracas", "mandel mensagem nela aquí", "assim que responder te passo". Pedrinho agradeceu.

Na sequência, LINDIMARA respondeu que "Ela pediu para eu te passar o número do menino aqui". Pedrinho respondeu em áudio, LINDIMARA também respondeu em áudio.

Os áudios que serão transcritos a seguir foram recuperados da conta de RAYANE LOPES (
raylopes2@icloud.com
). Veja-se:

[IMAGEM 40 - DENÚNCIA]

[IMAGEM 41 - DENÚNCIA]

Lindimara respondeu que “Ela disse que o menino aqui é contato agora” “se quiser ficar com ele”. Pedrinho perguntou: “
ver com ele quanto e a ketamina e a tetracaína
” . LINDIMARA respondeu que “ pera ai carai”. “não consigo falar ele deve tá bebo” “dia de jogo” “assim que tiver retorno te falo”. Veja-se:

[IMAGEM 42 - DENÚNCIA]

LINDIMARA então enviou à denunciada RAYANE, através do contato “RAYNHA”, os prints das conversas com Pedrinho e escreveu: “este é o menino que te falei” “SE MEU COMPADRE TIVER INTERESSE” “entra em contato com ele neste número”, referindo-se ao denunciado RICKY. Veja-se:

[IMAGEM 43 - DENÚNCIA]

Dos diálogos supracitados, constata-se que o denunciado RICKY conversou com Pedrinho sobre o fornecimento de substâncias ilícitas, buscando Pedrinho o contato de algum traficante de São Paulo, e que Pedrinho queria insumos "mistura" para juntar à pasta base para fabração de cocaína.

Posteriormente, novamente Pedrinho entrou em contato com a denunciada LINDIMARA, na data de 27/12/2022, ocasião em que pediu o telefone de TOBIAS, e disse que precisava falar urgente com ele, ao que LINDIMARA respondeu que não tinha, mas que iria ver se arrumava o contato. Considerando o contexto probatório alcançado durante as investigações, não há qualquer dúvida que Pedrinho solicitava o telefone de TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO, preso em junho de 2022 no estado do Rio de Janeiro, considerado o chefe da "Tropa do Capitão" de Serra Dourada na Serra/ES. Veja- se:

[IMAGEM 44 - DENÚNCIA]

Nota-se que as comunicações viabilizam a perpetuação das atividades do grupo criminoso.

Em diligências, verificou-se que a linha (21) 99837-2868 está ativa e cadastrada em nome de LIDIANE DE LIMA GOMES, conterrânea de Pedrinho, bem como foi ativada em 27/09/2022, sendo utilizada por Pedrinho para se comunicar no presídio de Bangu/RJ onde está preso:

[IMAGEM 45 - DENÚNCIA]

Também em diligências a respeito da titularidade da linha de número (27) 99876-5630, após a consulta à Operadora Vivo foi apresentada resposta que pertence à RAYANE LOPES:

[IMAGEM 46 - DENÚNCIA]

Nesse sentido e conforme se pode comprovar, LINDIMARA aderiu à célula criminosa investigada para participar ativamente das comunicações entre os integrantes soltos e presos, auxiliando e beneficiando as atividades criminosas dessa facção, como na hipótese em que contribuiu para a aquisição de "ketamina e tetracaína", anestésicos utilizados comumente por traficantes para aumentar o volume da cocaína, concorrendo, efetivamente, para as práticas delitivas subjacentes.

THIAGO NASCIMENTO PEREIRA, vulgo "CACHAÇA", é mais um integrante da organização criminosa que possui posição de destaque no tráfico de drogas, articulando a gerência do tráfico de drogas na região de Serra Dourada II, sendo considerado o "braço direito" de TOBIAS na traficância, além de adquirir bens com pagamento em espécie e em nome de familiares, entre outros atos destinados à ocultação e distanciamento da origem dos recursos obtidos.

De forma semelhante ao líder TOBIAS, o histórico criminal de THIAGO registra condenação transitada em julgado e também outras ações penais em andamento, ostentando diversas ocorrências policiais pelo menos desde 2006 como gerente do tráfico de TOBIAS e responsável por guardar o dinheiro arrecadado pela mercancia do narcotráfico:

[IMAGEM 47 - DENÚNCIA]

Não por acaso, quando do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, no interior do veículo TIGGO 5X, placas SFW8H23, pertencente à THIAGO, foi encontrado 01 relógio da marca invictus, com a imagem do “Capitão América”, fazendo clara alusão à facção que o denunciado integra:

[IMAGEM 48 - DENÚNCIA]

Em consulta na internet, tem-se modelos de relógios semelhantes à venda por R$ 4.800,00:

[IMAGEM 49 - DENÚNCIA]

Outrossim, foi apreendido também o veículo CHERY TIGGO, placas SFW8H23, adquirido por R$155.000,00 (nota fiscal anexada aos autos),utilizado por THIAGO mas registrado em nome de sua companheira SARA DE FREITAS SILVA, para fins de ocultar e dissimular patrimônio adquirido do comércio espúrio. Abaixo segue a nota fiscal de compra e fotos do veículo apreendido:

[IMAGEM 50 - DENÚNCIA]

[IMAGEM 51 - DENÚNCIA]

Ainda em diligências, no intuito de identificar outros bens dos denunciados THIAGO e SARA,ue tem apenas 21 anos e nenhum registro de emprego, foi apurado que SARA possui registrada em seu CPF uma loja de vestuário infantil de nome “ANA E LARA MODA INFANTIL”, cuja atividade comercial se iniciou em 02/05/2022 e tem como capital social R$10.000,00:

[IMAGEM 52 - DENÚNCIA]

THIAGO possui em seu nome empresa de nome "Família Lanches", cujo endereço não corresponde à existência de loja física e não foi encontrado cadastro na Receita Estadual, o que indica tratar-se de empresa fictícia para justificar sua renda ilícita.

Ainda que a empresa de fato exista, na Declaração de Imposto de Renda do denunciado THIAGO, há declarado o recebimento de um total de R$48.000,00 no ano-calendário de 2020 oriundos dela, o que resultaria em R$4.000,00 mensais; e, no ano-calendário de 2021, apenas o valor de R$28.500,00 anuais, resultando em R$2.375,00 mensais.

Ademais, em consultas ao banco de dados da CESAN, verificou-se que a denunciada SARA consta como proprietária do imóvel localizado na Rua Grécia, n° 201. Portal de Jacarape. Serra/ES, bem com foi encontrada uma escritura pública de compra e venda, na qual SARA aparece como compradora do referido imóvel adquirido pelo valor expressivo de R$144.000,00, em 05 de Outubro de 2021. Veja-se:

[IMAGEM 53 - DENÚNCIA]

Por meio do confronto de fotos antigas da residência com fotos recentes, percebe-se que ocorreram várias benfeitorias no imóvel, comprovando também a existência de investimentos em reformas, conforme imagem capturada através de ferramenta Google Maps e registro feito em campo:

[IMAGEM 54 - DENÚNCIA]

Após o recebimento de informações de colaboradores anônimos que não quiseram se identificar por temerem represálias, de que THIAGO teria efetuado compras à vista com dinheiro proveniente do tráfico de drogas nas lojas Shopping dos Telhados & Churrasqueiras e na Piscina Splash Jacaraípe, ambas situadas no município da Serra, e diligências realizadas, foram alcançados documentos que comprovam que THIAGO e SARA, de fato, efetuaram compras em tais estabelecimentos nos seguintes termos, cujas notas serão colacionadas:

[IMAGEM 55 - DENÚNCIA]

[IMAGEM 56 - DENÚNCIA]

Durante o interrogatório extrajudicial, tanto o denunciado THIAGO quanto sua companheira SARA mantiveram-se silentes em relação à justificativa dos bens móveis e imóveis registrados em nome de SARA, a qual não possui qualquer rendimento lícito apto a comprovar a aquisição de tais bens.

Ainda em diligências na residência, foram feitas imagens aéreas com um drone, novamente restando comprovada as compras efetuadas nos mencionados comércios, como a piscina com cascata, área de churrasqueira e os telhados instalados. Veja-se:

[IMAGEM 57 - DENÚNCIA]

Com efeito, o imóvel de residência de THIAGO SARA é um dos bens identificados como sendo adquirido com recursos provenientes de crimes, com dissimulação e ocultação de origem quando de seu registro, já que SARA que figurara como proprietária não possuía recursos lícitos compatíveis para pagamento do valor do imóvel e suas reformas.

Evidenciado restou que THIAGO e SARA praticam conscientemente os crimes de "lavagem e ocultação de capitais". SARA, companheira de THIAGO, que não tem rendimentos compatíveis com as transações acima registradas, concorreu para a prática dos delitos de lavagem de capitais, servindo de laranja, emprestando seu nome para a aquisição do imóvel, benfeitorias realizadas e veículo de luxo, ciente da dissimulação e usufruindo do patrimônio adquirido com o produto do crime.

O denunciado DIEGO FERREIRA LEMES, vulgos "BOB MALUCO" e "ZÓI", também integra a organização criminosa "TROPA DO CAPITÃO AMÉRICA" e atua ativamente no tráfico de drogas e na lavagem de capitais, sendo responsável por guardar as drogas e armas do grupo, identificado como braço direito do denunciado RICKY, além de também manter contato pessoalmente com TOBIAS.

O histórico criminal de DIEGO também registra condenação transitada em julgado e ação penal em andamento, além de ocorrências policiais envolvendo tráfico de drogas:

[IMAGEM 58 - DENÚNCIA]

Verificou-se ainda que DIEGO possui documento falso em nome de DIEGO SIMÕES ALENCAR, conforme LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA LAUDO N° 64/2023 - SESP/PC/SPTC/DEI/SPIE/SAPD:

[IMAGEM 59 - DENÚNCIA]

Durante as investigações, RICKY e DIEGO foram visualizados em diversas ocasiões juntos:

[IMAGEM 60 - DENÚNCIA]

Nessas diligências de acompanhamento sobre rotina em dias alternados, restou claro que DIEGO também não desempenha qualquer atividade laboral lícita em local ou horários fixos, no entanto, desfruta de um padrão de vida elevado.

No mesmo cenário, foi identificado que DIEGO usa diariamente o veículo modelo Toyota Corolla Cross, cinza, ano 2021/22 placas RQR9H26, registrado de forma dissimulada em nome de seu irmão Wanderson Ferreira Leme, para ocultação de patrimônio obtido ilicitamente por meio de ações criminosas, conforme demonstram as imagens abaixo:

[IMAGEM 61 - DENÚNCIA]

Após a deflagração da presente operação, apurou-se que os denunciados RICKY e DIEGO haviam adquirido duas motos aquáticas, ambas guardadas na empresa Marina da Ilha, em Vitória/ES: a motoaquática/similar: Benjamim VI, inscrição nº 341m2023000680, ano 2023, registrada em nome do denunciada RICKY, porém ocultada em nome da empresa FS Comércio de Sucatas e Locações, CNPJ n° 38.659.565.0001-58, cujo proprietário e Emanoel Brunelli Siqueira, CPF n° 143.993.397-99; e a motoaquática, denominada Benjamin V. de inscrição nº 341M2022000124, ano 2022, registrada em nome do denunciado DIEGO, porém também ocultada em nome de Emanoel Brunelli Siqueira. Vejam-se os registros e documentos referentes aos JETSKIS:

[IMAGEM 62 - DENÚNCIA]

[IMAGEM 63 - DENÚNCIA]

No que tange ao cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de DIEGO (BU n° 53205123), constatou-se que ele havia mudado, havendo informações que ele está homiziado no estado do Rio de Janeiro.

Autoria e materialidade sobejamente demonstradas pelo extenso conjunto probatório colhido nos autos, em especial, pelo Relatório inicial de investigação; Relatório de análise telemática e fiscal; Relatório COAF, Relatório de extração do telefone de Geovani Pinheiro Lopes; Relatórios de ocultação motos- aquáticas JET SKI; Relatório compras à vista - Thiago Nascimento Pereira, além da prova oral colhida.

Deixa de propor o acordo de não persecução penal, tendo em vista que os denunciados não confessaram o crime. Ademais, os crimes imputados são de elevado potencial ofensivo e "as penas consensuais advindas da barganha prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária (CPP, art. 28-A, III e IV), em nossa concepção, são insuficientes para a reprovação e prevenção do crime" 104. Nesses termos, por força do disposto no artigo 28-A e incisos, do Código de Processo Penal, e demais argumentos produzidos, não se aplicará a proposta.

Deixa de propor a suspensão condicional do processo, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 89, da Lei nº 9.099/95.

IV. CAPITULAÇÃO JURÍDICA DAS IMPUTAÇÕES E REQUERIMENTOS:

Ante o exposto, encontram-se os denunciados GEOVANI PINHEIRO LOPES, RICKY STEVE NOBRE REIS, RAYANE LOPES, THIAGO NASCIMENTO PEREIRA e DIEGO FERREIRA LEMES incursos nas sanções dos artigos 2°, §2º e §4°, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013, e 1º, §1º e §4º, da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 69, do Código Penal; a denunciada LINDIMARA GAMA DE MOURA nas sanções do artigo 2°, §2º e §4°, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013; a denunciada SARA DE FREITAS SILVA nas sanções do art. 1º, §1°, e §4º, da Lei nº 9.613/1998, sendo atribuído também aos denunciados THIAGO e DIEGO a agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, GEOVANI, THIAGO e RICKY STEVE foram denunciados, pela prática dos crimes previstos nos artigos 2°, §2º e §4°, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013, e 1º, §1º e §4º, da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 69, do Código Penal, sendo atribuído também aos denunciado THIAGO a agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal.

A denúncia foi recebida pela magistrada, que após análise de todo o material angariado, decidiu por decretar a prisão preventiva dos denunciados.

No transcurso do processo, a magistrada em nova análise às prisões preventivas decretadas, entendeu que todos os requisitos da custódia cautelar de GEOVANI, THIAGO e RICKY STEVE permaneciam presentes, o que levou à manutenção da decisão de prisão.

Em pedido de liberdade formulado posteriormente, pelas defesas de GEOVANI, THIAGO e RICKY STEVE, novamente os autos foram submetidos à análise da magistrada que, nessa oportunidade, entendeu pela não manutenção da prisão dos três denunciados, concedendo-lhes liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Analisando detidamente os autos, verifico que as condições iniciais, em que foram decretadas as prisões preventivas, ainda permanecem presentes.

Isto porque, observo fortes indícios da existência de uma Organização Criminosa - Tropa do Capitão América, vinculada à facção denominada PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV), havendo nos autos anotações referentes à prática de tráfico de drogas, sendo possível extrair das anotações nomes de indivíduos, armas de fogo, calibres, munições e outras ações ilícitas de tal grupo.

Fica claro, ainda, por meio de todo o material trazido nos autos, que a Orcrim, objeto do presente IP, é organizada e estruturada, tendo em vista que seus membros possuem função específica e bem delineada, em plena atuação no tráfico de drogas na região dos bairros Serra Dourada I, II e III, no município de Serra/ES.

Ainda com base em todo o material coletado é possível verificar que a referida Orcrim inclusive realiza vários procedimentos, com o intuito de não levantar suspeitas sobre lavagem de dinheiro oriundo dos delitos por eles cometidos.

Assim, entendo que a segregação cautelar dos indiciados se faz necessária para a garantia da ordem pública, restando satisfeitos, portanto, os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Há que se pôr em relevo, ainda, a presença do requisito da garantia da instrução processual.

Também não há nos autos documentação que comprove alteração fática processual da que foi inicialmente trazida.

Acrescento que a prisão dos acusados se mostra idônea, ante um forte receio de que soltos possam causar maiores prejuízos à coletividade, notadamente, em razão da habitualidade delitiva, tornando, pois, os motivos da decretação da preventiva contemporâneos, uma vez que há perigo gerado pela liberdade dos acusados, uma vez que ainda existem testemunhas a serem ouvidas.

Além disso, as provas colhidas pela autoridade policial demonstram fortes indícios da autoria e materialidade delitivas. Acrescento que, diante da contumácia delitiva dos acusados, vê-se, concretamente, a necessidade da decretação da prisão preventiva, não vislumbrando a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar.

Inclusive tal entendimento também é sedimentado junto ao STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor do agravante, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, que decretou a prisão preventiva do agravante por tráfico de entorpecentes.

2. O juízo de 1ª instância havia concedido liberdade provisória ao agravante, mas o Ministério Público estadual interpôs Recurso em Sentido Estrito, que foi provido, resultando na decretação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

4. Outra questão em discussão é se a existência de condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e residência fixa, são suficientes para afastar a custódia cautelar.

III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva do agravante está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, como a gravidade da conduta e a quantidade de droga apreendida.

6. A jurisprudência desta Corte entende que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a custódia cautelar quando há elementos que demonstram a sua necessidade.

8. Não há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.

IV. Dispositivo e tese 9. Agravo não provido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório. 2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando há elementos que demonstram a sua necessidade. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 12/03/2019; STJ, AgRg no HC 797.708/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023. (AgRg no HC n. 955.401/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Ante o exposto, consubstanciado no artigo 312, caput e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,

DOU PROVIMENTO

ao recurso.

Expeçam-se os respectivos MANDADOS DE PRISÃO com data limite de cumprimento 06/03/2045.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para restabelecer a prisão preventiva dos recorridos.